Tribunal: TJES
Processo: 5003952-50.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003952-50.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: J S M VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA Nº 303 DO STJ. RESISTÊNCIA AO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para desconstituir penhora sobre veículo adquirido antes da restrição judicial, com a condenação do embargado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da causalidade afasta a condenação em honorários advocatícios quando o embargado oferece resistência ao mérito dos embargos de terceiro; (ii) determinar se a decisão que julga os embargos de terceiro possui natureza de sentença para fins de fixação de verba sucumbencial nos termos do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelos honorários advocatícios em embargos de terceiro rege-se pelo princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula nº 303 do STJ.

O embargado suporta os encargos de sucumbência quando, após tomar ciência da transmissão do bem, apresenta impugnação ou recurso para manter a penhora, conforme tese fixada no Tema Repetitivo nº 872 do STJ.

A arguição expressa de fraude à execução em sede de contestação configura resistência ao mérito e afasta a aplicação do princípio da causalidade em favor do credor.

A existência de comunicado de venda registrado no órgão de trânsito em data anterior à restrição judicial impõe ao credor o dever de diligência antes de insistir na manutenção do ato constritivo.

O provimento jurisdicional que julga os embargos de terceiro com resolução de mérito possui natureza de sentença, sendo impositiva a fixação de honorários advocatícios conforme o art. 85,
caput
, do CPC.

A proibição da
reformatio in pejus
impede a alteração de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios em prejuízo do único recorrente, ainda que o valor arbitrado seja considerado diminuto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende BANCO DO BRASIL S.A. (ID 16966451) a reforma da r. sentença (ID 16966446) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de Embargos de Terceiro para desconstituir a penhora sobre o veículo VW/SAVEIRO CS TL MB, placa OYJ3267, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a violação ao princípio da causalidade, uma vez que não deu causa à lide, mas sim a parte apelada, que deixou de providenciar o registro da transferência do veículo junto ao DETRAN; (ii) a incidência da Súmula nº 303 do STJ, segundo a qual, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários; (iii) que a aquisição do domínio de bem móvel, embora se efetive pela tradição, exige publicidade perante o órgão de trânsito para gerar efeitos contra terceiros; (iv) que a decisão proferida possui natureza interlocutória, não comportando a fixação de honorários na forma do art. 85 do CPC.

Segundo se depreende, o cerne da presente demanda reside na desconstituição de restrição judicial (RENAJUD) incidente sobre veículo de propriedade de terceiro (apelado), adquirido de boa-fé em data anterior à ordem de constrição emanada nos autos da execução fiscal nº 0001066-76.2018.8.08.0069.

A sentença ora hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a transmissão da propriedade e a comunicação de venda ao órgão de trânsito (21/08/2023) precederam a inserção da restrição judicial (24/08/2023), restando caracterizada a posse legítima do terceiro adquirente.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se, à luz do Princípio da Causalidade e da Súmula nº 303 do STJ, deve a instituição financeira apelante ser exonerada do pagamento dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que a constrição ocorreu pela ausência de registro da transferência do veículo pela apelada.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema Repetitivo nº 872 (REsp 1.452.840/SP)
:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

No caso em apreço, observa-se que o Banco do Brasil, ao apresentar contestação, não se limitou a arguir a falta de registro administrativo, mas insurgiu-se contra o próprio direito de fundo da apelada, alegando expressamente a configuração de fraude à execução.

Verificou-se, outrossim, que já constava nos autos da execução a informação do comunicado de venda do veículo em favor da apelada desde 21/08/2023, fato que poderia ter sido verificado pelo apelante antes de insistir na tese de fraude.

Tal resistência injustificada ao mérito dos embargos afasta a aplicação do Princípio da Causalidade em favor do credor, atraindo a responsabilidade pela sucumbência.

Importante salientar, ademais, que a decisão recorrida, ao julgar procedentes os embargos e extinguir o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), possui indiscutível natureza de sentença, sendo plenamente aplicável a condenação em honorários advocatícios prevista no art. 85, caput, do CPC.

Por fim, no que tange ao valor da verba honorária, registro que, embora a base de cálculo (valor da causa fixado em R$ 1.000,00) resulte em montante diminuto frente ao proveito econômico real de R$ 45.000,00, este Egrégio Tribunal deixa de aplicar o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, pois adstrito está aos limites da devolutividade recursal.

À míngua de recurso adesivo ou apelação da parte recorrida visando a fixação por equidade ou a retificação do valor da causa, a alteração da base de cálculo de ofício por este Órgão Fracionário configuraria inadmissível
reformatio in pejus
contra o único recorrente.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)